Tribunal: STF
Processo: RHC 221499
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Danilo Mracina de Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. NATUREZA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 13.964/2019. EQUIPARAÇÃO A DELITOS HEDIONDOS. MAIOR GRAVIDADE APONTADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRECEDENTES DA QUINTA E DA SEXTA TURMAS DESTA CORTE. Agravo regimental improvido. 



    (HC 758.609 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o afastamento do caráter hediondo do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) para fins de progressão de regime.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso em parecer assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM 1/6 DA PENA CUMPRIDA, COM FULCRO NA REVOGAÇÃO DO § 2°, DO ART. 2°, DA LEI N. 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRATAMENTO MAIS GRAVOSO DECORRENTE DA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que, conforme bem fundamentou a Procuradoria-Geral da República:



    A despeito da pretensão, a própria Constituição Federal, no art. 5°, inciso XLIII, atribui ao crime de tráfico de entorpecentes, bem como outros de extrema gravidade, tratamento mais rigoroso, prevendo o dispositivo literalmente que: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    De tal forma, o tratamento mais rigoroso decorre da compreensão do texto constitucional, posto que do cometimento de qualquer das espécies arroladas (no art. 5°, inciso XIII) advém graves agressões a direitos humanos, devendo, pois, os bens e interesses juridicamente protegidos pela norma constitucional receber tutela efetiva, como consectário lógico do princípio da proibição da proteção deficiente. 



    Diante deste contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes figura típica equiparada aos crimes hediondos, tais quais aqueles delitos elencados pela Lei n. 8.072/90, recebendo, deste modo, tratamento penal mais severo para a progressão de regime prisional o qual se dá com o cumprimento de 40% da pena, nos termos do art. 112, V, da LEP. 



    Por isso mesmo, a revogação do § 2°, do art. 2°, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019, em nada macula a caracterização do delito de tráfico de entorpecentes como equiparado a hediondo, uma vez que a equiparação decorre, como foi dito, da própria Constituição Federal. (grifei)



    Ressalte-se, que no mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Suprema Corte, valendo transcrever, por sua relevância, o seguinte trecho da decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento do HC 214.747: 



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas na lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos. 



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89; GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”. (grifei)



    Dessa forma, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via, porquanto conforme afirmado “a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo. Isso porque a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal”.



    Em casos fronteiriços, cito, ainda, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 215.785, ministro Dias Toffoli; HC 215.786, ministro Alexandre de Moraes):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E RESISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    [...]



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 215.789 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em  habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator